Tribunal: TJMT
Processo: 1029066-50.2022.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029066-50.2022.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WELLINGTON RESENDE DE SOUZA - CPF: 001.655.031-57 (AGRAVADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONVERTEU O
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. DESVIRTUAMENTO DA MODALIDADE CONTRATUAL. CONVERSÃO
MANTIDA
. TAXA MÉDIA DE MERCADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES
DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO
.

RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a prescrição parcial das parcelas anteriores a 25/11/2022, rejeitou preliminares e deu parcial provimento à apelação para converter contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, fixar juros remuneratórios pela taxa média de mercado à época da contratação e condenar a instituição financeira à restituição simples dos valores descontados em excesso, com inversão do ônus sucumbencial.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se:
(i)

a reforma da
decisão monocrática
para
reconhecer a validade da contratação de cartão de crédito consignado; (
ii
) afastar a conversão da modalidade contratual em empréstimo consignado; e (
iii
) excluir a condenação à restituição dos valores descontados a maior.

III. Razões de decidir

3.
O agravo interno exige impugnação específica dos fundamentos da decisão, inexistindo argumentos novos capazes de afastar a motivação adotada.

4.
A relação é de consumo
,

com
responsabilidade do fornecedor
e
poss
ibilidade

de
inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

5.
A documentação
demonstra
contratação de cartão de crédito consignado com descontos mínimos em folha, sem informação clara sobre a natureza rotativa da dívida, configurando desvirtuamento da modalidade e onerosidade excessiva
.

6.
A jurisprudência da Câmara estabelece que, comprovad
o que o
consumidor
acreditava
ter contratado empréstimo consignado, deve-se converter
a modalidade contratual
, aplicar a taxa média de mercado e restituir, de forma simples, os valores cobrados em excesso
.

7.
A utilização do cartão ou a realização de saques não afasta a falha do serviço quando há vício de informação e estrutura contratual que impede a efetiva amortização da dívida
.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

“1.
Há falha na contratação de cartão consignado quando o consumidor entende ter firmado empréstimo consignado, autorizando a conversão do contrato
.

2.
Convertido o contrato, aplicam-se a taxa média de mercado à época da contratação e a restituição simples do valor pago em excesso
.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021; CDC,
arts
. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297; TJMT, Apelação Cível nº 1010568-54.2020.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 26.01.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1048455-72.2020.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 06.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
BANCO BMG S.A.
contra
decisão monocrática que
reconheceu a prescrição parcial das prestações descontadas antes de 25/11/2022, rejeitou as preliminares arguidas e deu parcial provimento à apelação para converter o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, fixar os juros remuneratórios pela taxa média de mercado vigente à época da contratação, e condenar o banco à restituição, na forma simples, dos valores pagos a maior
, devidamente corrigidos
.
E inverteu
o ônus
da
sucumbência
, para condenar o banco ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios,
estes
fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa

(id. 337242854)
.

O agravante
defende a contratação regular de cartão de crédito consignado, mediante assinatura de termo de adesão e autorização expressa para desconto em folha de pagamento, inexistindo vício de consentimento ou falha no dever de informação.

Afirma que
o agravado realizou diversos saques utilizando o limite do cartão, com efetiva disponibilização dos valores em sua conta bancária, além de ter efetuado pagamentos voluntários de faturas,
o
que demonstra ciência acerca da natureza do produto contratado.

Sustenta que
é indevida a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, por se
tratar
de modalidades distintas, bem como é inadmissível a fixação de nova taxa de juros.
Afirma
, ainda, a inexistência de dano material, porquanto não houve cobrança indevida, sendo incabível qualquer forma de restituição.

R
equer a reconsideração da decisão monocrática para que seja integralmente reformada a decisão, com o restabelecimento da sentença de improcedência
(id.
341184852
).

O
agravad
o pugna pela manutenção da decisão e majoração dos honorários advocatícios
(id.
345794358
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
,

O presenteAgravo interno
se
volta contra decisão monocrática que
deu parcial
provimento àApelação,
reformando parcialmente
a sentença que julgou
improcedente os pedidos de
declara
ção
de inexistência de débito
,
contratual e restituição e indenização por danos morais
.

Conforme dispõe o artigo 1.021 do Código de Processo Civil, oAgravo interno é cabível para impugnar decisão monocrática proferida pelo relator. Contudo, para que se viabilize sua reforma, é necessário que o agravante apresente fundamentos novos ou aptos a infirmar a motivação da decisão combatida, o que não se verifica no presente caso.

Contextualizando
os fatos, cuida-se deação
declaratória de inexistência de débito
cumulada com
nulidade contratual e restituição e indenização por danos morais
,
objetivando
conversão da modalidade cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado
, ajustar a taxa de juros, restituição de valores pagos a maior e
condenação do réu em
danos morais.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a validade do negócio jurídic
o celebrado entre as partes eos descontos efetuados
na

folha de pagamento
d
o
autor.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor.Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicávelasinstituições financeiras”.

Súmula 479/STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Assim, por se tratar de relação de consumo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. Nos termos do art. 14, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, exigindo apenas a comprovação do dano e do nexo causal, independentemente de culpa. Além disso, o art. 6º, VIII, permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando houver verossimilhança ou hipossuficiência.

A documentação apresentada comprovaos descontos efetuados pelo Banco a título de
c
artão de crédito consignadodes
ua

folha de pagamento
.

Embora o banco tenha apresentadocópia
s do termo de adesão supostamente firmadas entre as partes e outros documentos relativos a cartão de crédito consignado (
Id
’s
.
329791373
/

329791376
), tais provas não conferem validade ao negócio jurídico que originou o desconto no benefícioda parte autora.

Ademais, a prática identificada nos autos revela desvirtuamento da finalidade do empréstimo consignado, criando-se operação híbrida que permite à instituição financeira praticar taxas de juros substancialmente superiores às de empréstimos comuns.

Vale ressaltar que esta e. Quarta Câmara de Direito Privado, em técnica de julgamento proferida no recurso de Apelação Cível nº 1010568-54.2020.8.11.0041, firmou entendimento acerca da presente matéria.

Restou determinado que nos casos de contratação de cartão de crédito consignado, em que o consumidor acredite se tratar de empréstimo consignado regular, será o caso de converter a modalidade contratual para empréstimo consignado, com a consequente alteração das taxas de juros, bem como de restituição, na forma simples, de valores descontados emexcesso, caso haja comprovação, após a devida compensação.

Ademais, insta salientar que o fato de haver ou não utilização do cartão não desnatura a situação, porquanto não retira da instituição financeira a responsabilidade por ter entregado ao consumidor produto diverso do que buscava.

Assim, o pacto firmado gerou dívida impagável, pois a taxa de juros equivalente ao valor da prestação impede a amortização do principal, aumentando continuamente o débito e onerando o consumidor.

Desse modo, restou demonstrada a falha do banco, que celebrou contrato de cartão de crédito consignado quandoaconsumidoraacreditava
se
tratar

de empréstimo, debitando apenas o mínimo da fatura e perpetuando a dívida.

Nessecontexto:

“[...] Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimoconsignado, observadaa taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral. (N.U 1021708-68.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2024,
Publicado
no DJE 26/01/2024).”

“[...] Disponibilizado ao consumidor o valor do empréstimo via TED e cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática abusiva, sendo devida a adequação da taxa de juros. [...] (N.U 1048455-72.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DEOLIVEIRA SANTOSFILHO, Quarta
Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 11/11/2024).”

O banco requerido não produziu prova apta a demonstrar a higidez da relação jurídica pactuada, fato que não autoriza os débitos levados a efeito na folha de pagamento daautoraa título decartão de crédito consignado.

Dessa forma, reconhecido o vício na contratação, é o caso de manter a conversão do
c
ontrato de cartão de crédito em
e
mpréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação para a modalidade, bem como a condenação ao Banco à restituição dos valores descontados em excesso, na forma simples, caso haja comprovação.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno e mantenho a decisão monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026